Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelos agravados – Nei Antônio Schneider e Terezinha Maria Schneider –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido aos executados em R$1.892.235,10 (um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos), atualizado até 09/2021. Segundo o provimento guerreado, o perito “procedeu aos cálculos, cumprindo os ditames da decisão” que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravante. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira, ou, subsidiariamente, a homologação do cálculo alternativo apresentado pelo perito, que apurara o montante de R$469.319,43 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos). Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que o decisório vergastado não apreciara de forma fundamentada as questões que suscitara, notadamente as alegações que formulara no sentido de que as cédulas de crédito rural contratadas pelos agravados eram garantidas pelo Seguro Proagro, que amortizara grande parte do valor dos mútuos concertados, devendo essa circunstância ser apreciada pelo Juiz a quo e pela perícia, evitando-se enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos antigos mutuários. Mencionara que a decisão arrostada “considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do agravante que, demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, uma vez que o réu aponta abatimento negocial e indenização do PROAGRO[1].” Sustentara que o laudo pericial padece de erro, não havendo o perito examinado os documentos que coligira aos autos, afigurando-se incabível sua homologação. Aduzira que, na hipótese, não encontra-se preclusa a oportunidade para se analisar as alegações de que o financiamento rural concertado pelos agravados não fora quitado integralmente pelos mutuários, tendo em vista a indenização securitária ProAgro, porquanto trata-se de matéria de ordem pública. Esclarecera que o título que aparelha a liquidação de sentença condenara-o, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) em face do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Defendera que, assim, se a quitação do débito originário das cédulas rurais pignoratícias objeto da liquidação de sentença fora realizada com recursos provenientes de indenização securitária, inviável assegurar-se aos agravados as diferenças postuladas, sob pena de violação à coisa julgada. Observara, demais disso, que a questão relativa ao abatimento da indenização do seguro ProAgro sobre o valor ainda não fora resolvida por decisão definitiva, não havendo, na hipótese, o aperfeiçoamento da preclusão. Destacara que, “no comando sentencial da ACP, determinação expressa para que tais descontos, como o PROAGRO e abatimento negocial no presente caso, fosse apurado em cada liquidação individual, por ocasião própria da perícia, que, no entanto, foi afastado pela r. decisão que homologou o laudo pericial, ao confirmar a decisão que apreciou matéria não sujeita à preclusão pro judicato[2].”Assinalara que, dessa forma, fica patente que não é possível a homologação do laudo pericial, porquanto desconsiderara o abatimento proveniente da indenização securitária. Asseverara que, ademais, o perito elaborara conta alternativa computando a indenização securitária e encontrara o valor de R$469.319,43 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos). Informara que aludida importância representa o exato valor do crédito devido, pois decorrente da alteração do índice de correção monetária e consideração do que efetivamente pago pelos tomadores do empréstimo. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento encontra-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelos agravados – Nei Antônio Schneider e Terezinha Maria Schneider –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devidi ais executados em R$1.892.235,10 (um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos), atualizado até 09/2021. Segundo o provimento guerreado, o perito “procedeu aos cálculos, cumprindo os ditames da decisão” que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravante. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira, ou, subsidiariamente, a homologação do cálculo alternativo apresentado pelo perito, que apurara o montante de R$469.319,43 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos). Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da conformação formal da decisão que liquidara o crédito que assistiria aos agravados no ambiente de liquidação provisória de sentença que manejam em desfavor do agravante com base na sentença que resolvera ação civil pública promovida em desfavor da instituição financeira, e, ultrapassada essa arguição, se o crédito teria sido liquidado de forma adequada. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, os agravados manejam em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almejam os agravados, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertaram com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Alinhados os atos processuais relevantes e o objeto do agravo, deve ser apreciada a preliminar suscitada pelo agravante. Quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a pretensão aviada pelo agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da pretensão que formulara, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE. PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...).” REsp 156501SP; 4a Turma, Rel. Min.Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998) “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. Quanto ao mérito, do aduzido depreende-se que a insurgência do agravante funda-se na alegação de que a conta elaborada pelo perito judicial ignorara abatimentos que deveriam ser considerados para apuração do que é devido aos agravados. Com efeito, defende o agravante que, conquanto afigure-se correto o valor total apurado pelo experto a título de diferença devida em virtude da substituição do IPC de março de 1990 (84,32%), aplicada na correção do débito originário do título de crédito rural contratado pelos agravados, pelo BTN, correspondente a 41,28%, porquanto lastreado em recursos da caderneta de poupança, na hipótese, a quitação da cédula rural concertada pelos agravados fora realizada em grande parte com recursos originários da indenização do seguro ProAgro. Nesse contexto, afirmara o agravante que somente pode ser repetido aos agravados o importe correspondente ao que efetivamente saldaram do montante imobilizado via do mútuo rural, devendo ser homologados os cálculos alternativos confeccionados pelo perito, que apurara o valor do crédito executado em R$469.319,43 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos). Reside a celeuma, portanto, na aferição se cabíveis os abatimentos defendidos e se foram comprovados os montantes realizados via de cobertura securitária. Estabelecidos esses contornos formais, consoante pontuado, os agravados manejam em desfavor do agravante liquidação provisória individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almejam os agravados, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das 6 (seis) cédulas de crédito rural que concertaram com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28% (cédulas no 87/00.018-0; no 89/00.112-5; no 89/00.113-3; no89/00.136-2; no 89/00.123-0; e, no 89/00.137-0). Aperfeiçoada a relação processual, o agravado aviara defesa[3] suscitando preliminares, e, quanto ao mérito, alegara, dentre outras matérias, que a liquidação parcial do débito originário das cédulas de crédito rural fora realizada por diferencial securitizado, decorrente do seguro Proagro. É o que se infere dos enxertos abaixo reproduzidos[4]: “(...) 5) DAS CAUSAS DE REDUÇÃO: ABATIMENTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO RECLAMADA Superados os pressupostos para o Autor possuir o direito de pretender o diferencial do Plano Collor, a saber: a) utilização de recursos da caderneta de poupança na formalização do financiamento rural; b) existência de operação ativa em março de 1990; e c) -se ainda imprescindível avaliar a eventual incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor, como indenização, parcial ou total, por programas como PROAGRO, espécie de seguro dos financiamentos rurais, garantindo o pagamento parcial ou total desses financiamentos pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças; Abatimento da Lei 8.088/90, que deve ser constatado nos documentos trazidos pela parte Autora. Ainda, torna-se imprescindível confirmar se a operação discutida nos autos e o respectivo diferencial foram objeto de securitização, com o alongamento das dívidas; se houve renegociação através do PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); se foi cedida à União Federal (MP No 2.196/01) ou transferida para prejuízos/perdas, ou apartado em conta especial (fundo 16470), pois pode não ser devida nenhuma diferença à parte autora. Por fim, em caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas, mediante apuração a ser realizada por perícia contábil. 5.1) DA SECURITIZAÇÃO Após a edição do Plano Collor I, houve uma grande inadimplência nas operações rurais, com questionamentos, inclusive judiciais, por parte dos mutuários a respeito da legalidade da aplicação do diferencial do Plano Collor. Essa situação levou o Banco do Brasil a securitizar esses contratos. A Securitização compreende as operações alongadas e securitizadas com base na Lei no 9.138/1995 e Resolução CMN/BACEN no 2.238/96, normatizadas pela Carta Circular 96/0225, DE 09/02/1996. A referida medida se propunha a oferecer solução para o endividamento do setor rural junto ao sistema financeiro, permitindo o alongamento das dívidas originárias do crédito rural, contratadas até 20.06.1995, inclusive as inscritas em crédito em liquidação, compensadas como prejuízo ou já renegociadas, desde que formalizadas com base na legislação e regulamentação do crédito rural. Portanto, se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização e o mutuário não a liquidou (ou a liquidou parcialmente), o valor deverá ser abatido proporcionalmente), o valor deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. Se a inclusão do diferencial for total, nenhuma diferença será devida.” No tocante a essas alegações, a decisão que resolvera a insurgência formulada pelo agravante assentara que a liquidação do débito originário das cédulas de crédito rural concertadas pelos agravados com recursos decorrentes da indenização securitária não poderia ser considerada ante o fato de que a instituição financeira não comprovara a subsistência das coberturas securitárias e os montantes que teriam alcançado. Outrossim, fixara o Juízo a fórmula de liquidação do crédito assegurado aos agravados, não havendo autorizado o decote da indenização securitária. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o que restara decidido pelo juízo da liquidação de sentença, confira-se[5]: “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por NEI ANTONIO SCHNEIDER e TEREZINHA MARIA SCHNEIDER, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou impugnação no ID n. 94036889, na qual alega, em síntese, que: a) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; b) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; c) carecem os autores de interesse de agir; d) o domicílio dos autores é o competente para o processamento do feito; e) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação, ou, na ação civil pública correspondente; f) não são devidos juros remuneratórios; g) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União; h) os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa; i) não possui obrigação de legal de apresentar a documentação solicitada. 3. Resposta à impugnação no ID n. 96153037. 4. É o breve relatório. Decido. (...) 9. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial, sendo a preliminar de ausência de interesse agir aventada, nessa toada, matéria adstrita aos cálculos a serem doravante realizados. 10. A referência abstrata a eventual abatimento negocial previsto na Lei n. 8.088/90, indenização PROAGRO, Securitização, PESA, cessão da dívida à União, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essas operações afetaram o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. (...) 13. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 13.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 13.2. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 14. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. (...)” Diante desses parâmetros, o experto nomeado pelo Juízo confeccionara laudo pericial[6], assentando, dentre outras observações, que, das 6 (seis) cédulas de crédito rurais firmadas pelos agravados, 5 (cinco) foram asseguradas via seguro Proagro. Assinala-se que, no estudo técnico, o perito realizara cálculo alternativo com o abatimento decorrente da indenização securitária, observando os extratos slip/xer exibidos pela instituição financeira. Por oportuno, transcreve-se o laudo pericial nos tópicos em que tratara da indenização securitária Proagro, in verbis: “(...) 4.3. Cédulas Rurais Para a consecução dos trabalhos periciais foram avaliados os instrumentos de crédito de cada cédula rural e dos extratos fornecidos pela Instituição Requerida. O levantamento é comentado cédula a cédula, conforme a seguir. 4.3.1. Cédula Rural no 87-00018-0 (...) Adesão ao Proagro: Não previsto para a cédula (...) 4.3.2. Cédula Rural no 89-00112-5 (...) Adesão ao Proagro: Previsto pagamento de adicional do Proagro de 5% (cinco por cento) sobre o valor financiado (...) 4.3.3. Cédula Rural no 89-00113-3 (...) Adesão ao Proagro: Previsto pagamento de adicional do Proagro de 5% (cinco por cento) sobre o valor financiado (...) 4.3.4. Cédula Rural no 89-00123-0 (...) Adesão ao Proagro: Previsto pagamento de adicional do Proagro de 5% (cinco por cento) sobre o valor financiado (...) 4.3.5. Cédula Rural no 89-00136-2 Adesão ao Proagro: Previsto pagamento de adicional do Proagro de 5% (cinco por cento) sobre o valor financiado (...) 4.3.6. Cédula Rural no 89-00137-0 Adesão ao Proagro: Previsto pagamento de adicional do Proagro de 5% (cinco por cento) sobre o valor financiado (...) 4.3.7. Cédula Rural no 11/11087-2 (...) Pela movimentação ocorrida, tem-se que a operação teria sido liquidada mediante amortização de R$ 109.460,00, ajustes e abatimentos de R$ 1.072.108,31 e securitização de R$ 130.000,00. 4.3.8. Lançamentos de Abatimento Negocial e Proagro Por meio do quesito de número 6, os autores solicitam que este Perito verificasse se nos relatórios XER712 constavam os lançamentos de abatimento negociais, indenização do Proagro e ajustes a crédito. 4.3.8. Lançamentos de Abatimento Negocial e Proagro Por meio do quesito de número 6, os autores solicitam que este Perito verificasse se nos relatórios XER712 constavam os lançamentos de abatimento negociais, indenização do Proagro e ajustes a crédito. A seguir apresento o batimento dos lançamentos, restando pequenas diferenças que acredita-se tenham sido decorrente da conversão da moeda para o Real (divisão por 2750) (...)" (...) 6. QUESITOS (...) 6.1. Dos Exequentes Verifico que o campo ‘Proagro’ consta da situação da operação. Também verifiquei que, por exemplo, o lançamento da Cédula 89/00112-5, no valor de Cr$ 25.611,52, em 22/12/1989, corresponde a 5% (cinco por cento) do valor de Cr$ 512.230,43 (Slip em Cruzeiros), que é a participação no Proagro previsto na Cédula. Conforme comentado nos dados do contrato de cada operação (item 4.3 deste Laudo), estava previsto o adicional do Proagro de 5% para as operações 89-00112-5, 89-00113-3, 89-00123-0, 89-00136-2 e 89-00137-0. 8. Foram contabilizados nas cédulas rurais nos 11/11087-2, 87/00018-0 89/00112-5,89/00113-3, 89/00123-0, 89/00136-2 e 89/00137-0 valores referentes a ‘AJUSTE DE CRÉDITO’, ‘ABATIMENTO NEGOCIAL’ E ‘INDENIZAÇÃO PROAGRO’? Houve a apresentação nos autos dos extratos da conta corrente e adesões comprovando tais abatimentos, ou o embasamento legal que concedeu os descontos considerados pelo requerido em suas planilhas? O Acórdão do STJ determinou a incidência destes abatimentos? Resposta: Sim, para o primeiro questionamento, mas não para todas. (...) 6.2. Dos executados (...) 6 . Houve indenização pelo Proagro e em que percentual? Resposta: Sim. Os percentuais e valores estão relacionados abaixo: (...)" Intimados para manifestarem-se sobre o apurado, os agravados defenderam a inviabilidade do abatimento relativo à securitização Proagro[7], tendo em vista que aludida premissa constara da decisão que resolvera a defesa apresentada pelo agravante e fixara a fórmula de liquidação do crédito executado. O agravante, de sua vez, aduzira a necessidade de se considerar a liquidação do crédito executado mediante o decote dos montantes pertinentes às coberturas advindas do seguro Proagro[8]. O perito, intimado a prestar esclarecimentos, informara que, de fato, a decisão que fixara a fórmula de liquidação do crédito executado assentara a impossibilidade de se promover o decote referente à indenização do seguro Proagro. Assinalara o experto, contudo, que os extratos exibidos pela instituição financeira e as próprias cédulas de crédito rurais individualizadas positivam a quitação securitária. Diante do havido, optara o perito por formular dois cálculos diferentes, um considerando os abatimentos originários da indenização Proagro e outro não desconsiderando a securitização, confira-se[9]: “(...)Primeiramente, cumpre esclarecer que o referido item (4.3.9) foi inserido na metodologia de cálculo “exclusivamente” para responder a quesito formulado pelo Autor. Tem razão o Requerido em sua observação de como as operações foram liquidadas, como pode ser observado nos diversos extratos/Slips (XER712). Entretanto o comando judicial (item 10) é claro no sentido de que ‘A referência abstrata a eventual abatimento negocial previsto na Lei n. 8.088/90, indenização PROAGRO, Securitização, PESA, cessão da dívida à União, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essas operações afetaram o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido’. Neste sentido, os cálculos periciais deixaram de contes quaisquer redutores do diferencial decorrentes de Composição de Dívidas, Abatimento Negocial, e/ou Indenização do Proagro, apesar de constar dos extratos/Slip (XER712). Caso haja entendimento de que o lançamento no extrato é elemento suficiente para o desconto do valor do diferencial apurado, este Perito elaborou o cálculo alternativo a seguir. III. Cálculo alternativo O requerido informa em sua manifestação, por meio de sua assistência, que o autor nada pagou em relação ao saldo devedor das operações, sendo esta liquidadas por meio de abatimento, concessões e indenização do Proagro. Não foi localizado aos autos outros documentos comprobatórios desses arranjos, constando apenas das fichas financeiras/contábeis representadas pelos relatórios XER712 (Slip) das operações. Na hipótese destes lançamentos serem considerados suficientes para desconto do valor do diferencial este Perito elaborou cálculo alternativo, conforme a seguir, excluída a operação 87/00018-0, que não teve o saldo devedor atualizado pelo percentual de 84,32%. Abaixo as premissas utilizadas: a) Considerando que a planilha da Instituição já havia sido verificada, conforme consta dos subitens do item 4.3 do Laudo, foi adotado o relatório reproduzido pela Instituição Financeira para fins de apuração do percentual de pagamento x percentual de abatimentos, concessões e Proagro; (...) d) Em seguida, partiu-se para a evolução dos saldos dos contratos: I. Identificou-se os eventos de amortização e concessões/abatimentos/Proagro; II. Para o evento de transferência para a operação 11/11087-2, adotou-se a proporcionalidade mencionada na alínea ‘c’ acima, atribuindo-se 8,786% como pagamento e 91,214% como concessões/abatimentos/Proagro; III. Verificou-se o percentual de reajustes monetários e juros antes dos créditos mencionados no item anterior (saldo atual dividido pelo saldo anterior). Nos eventos não relacionados a atualização da operação, atribuiu-se o valor de uma unidade; IV. Dividiu-se o valor acumulado dos eventos identificados na forma do ‘item I’ acima, segregando as amortizações e concessões/abatimentos/Proagro, pelo percentual de reajustes e juros (item III); V. Como resultado, é apresentado o valor presente dos pagamentos e amortizações e concessões/abatimentos/Proagro em cada mês, cujos levantamentos constam do Apêndice I a esta Manifestação; VI. Ao final, apurou-se o percentual de pagamentos efetivos tomando por base valores presentes do mês de abril/1990, que servirá de base para desconto do diferencial apurado. Abaixo um resumo dos valores presentes das operações: (...) Abaixo apresento um demonstrativo entre o cálculo efetuado e constante do Laudo Contábil e o cálculo alternativo: (...) V. Conclusão: Este Perito se manifestou em relação a cada ponto abordado pelas partes, na forma dos itens I e II desta Manifestação. Considerando a insistência da parte requerida de que o autor não havia pago os valores das operações, este Perito desenvolveu cálculo alternativo que levou a valor presente para o mês de abril/1990 os pagamentos e concessões/abatimentos/Proagro, cujas premissas constam do item III acima. A partir do cálculo alternativo, encontrou-se o percentual de pagamento global dos contratos, que resultou em 24,80% do total dos créditos efetuados com histórico de pagamento das operações. O cálculo alternativo consta do item III acima e a memória de cálculo dos percentuais de pagamento contam do Apêndice I desta manifestação.(...)” Diante dos esclarecimentos periciais, adviera a decisão guerreada, que, refutando a possibilidade de consideração das coberturas, fixara o valor do crédito devido aos executados em R$1.892.235,10 (um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos), atualizado até 09/2021, como retrata o que ora se transcreve[10]: “1 . Manifestaram-se as partes acerca do laudo pericial de ID Num.107656530. 1.1. A parte exequente juntou petição ao ID Num. 109201110, insurgindo-se contra o laudo, sob a alegação de que não há comprovação de liberação de pagamentos, adesão ao PROAGRO e abatimento negocial. 1.2. No que se refere à cédula 87/00018-0, aduz que o expert utilizou o XER712, apresentado pelo executado de forma unilateral e contrária à cédula rural apresentada pelos exequentes, a qual é clara quanto ao IRP, pugnando pelo recálculo, pela elaboração de novo cálculo das operações no 89/00113-3, 89/00123-0, 89/00136-2 e 89/00137-0, considerando os acessórios-penhor rural, bem como os juros contratuais. 2. Por sua vez, o executado juntou parecer técnico ao ID Num. 110394128, impugnando o laudo sob a alegação de contradição, uma vez que não foram considerados os abatimentos negociais concedidos, além de devoluções do PROAGRO, sem o aporte financeiro realizado pelo mutuário. 3. Ao ID Num. 111255810, o perito reafirma que a operação 87/00018-0, observou a incidência do IRP devido, uma vez que conforme XER712, os cálculos foram realizados corretamente. No tocante às operações n o 89/00112-5; 89/00123-0; 89/00136-2 e 89/00137-0 alega que não foram incluídos nos cálculos os acessórios relativos ao seguro do penhor rural contabilizado em 02/04/1990 mas, caso haja determinação, deverá o feito ser devolvido para os ajustes. Acerca do cálculo dos juros contratuais, o expert afirma ser questão de mérito. Com relação às alegações do banco, o perito informa que além dos lançamentos de concessões/abatimentos negociais/Proagro, também foram realizadas amortizações por parte do exequente e realizou cálculo alternativo, com base nas alegações do banco executado. 4. Oportunizada manifestação às partes acerca do laudo complementar de esclarecimentos do perito, a parte executada juntou parecer técnico ao ID Num. 114359392, discordando do laudo, uma vez que não houve qualquer pagamento pelo executado e sim concessões/abatimentos negociais/Proagro. 5. Por sua vez, o exequente discorda do laudo, repetindo as suas alegações anteriores. 6. Homologo o Laudo de Id 107656530, uma vez que o perito procedeu aos cálculos, cumprindo os ditames da decisão de ID Num. 96179643.” Alinhados os fatos e atos processuais de relevo, afere-se que, em análise perfunctória, o provimento guerreado não afigurara-se escorreito. Deve ser registrado que, de fato, a decisão que fixara a fórmula de liquidação do crédito executado assentara que, diante da ausência de comprovação, inviável qualquer abatimento a título de indenização securitária. Essa premissa, contudo, não se sustenta. Consoante aferido pelo perito nomeado pelo Juízo, subsistem comprovação não somente da contratação do seguro ProAgro, mas dos montantes que foram despendidos via seguro com o objetivo de abatimento dos importes mutuados. Atestado por laudo pericial, os fatos não podem ser ignorados, pois infirmada a premissa alinhada anteriormente pelo juiz da execução. Com efeito e consoante soa comezinho, se os mutuários não despenderam a maior parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo seguro, inexoravelmente não podem ser contemplados com repetição do que não despenderam, sob pena de enriquecimento ilícito. O anteriormente alinhado, conquanto definindo parâmetros para liquidação do crédito derivado do título executivo, incorrera em nítido erro de fato, pois decorrente de premissa de fato e de direito não subsistente, conduzindo à apuração de montante indevido. Ora, restara aferido que o seguro contratado pelos agravados – Proagro -, amortizara grande parte do valor dos mútuos concertados, de modo que não sobeja possível assegurar-lhes diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, se não foram quem quitaram integralmente os empréstimos agrícolas. A devolução ao mutuário de valores que não foram por ele pagos, advindo de seguradora, caracteriza, se aferido, manifesto enriquecimento ilícito desprovido de causa subjacente legítima. E a decisão que assim assegurara, derivando de erro de fato, conduz à subsistência de erro substancial de cálculo, não estando acobertada pela preclusão. O erro de fato que conduz à apuração de crédito indevido, no ambiente da fase executiva, e, no caso, da fase pré-executiva, não pode e não é acobertado pela preclusão, pois qualifica-se como erro de cálculo. Com efeito, no caso, a devolução da diferença devida deve observar a proporcionalidade do pagamento realizado pelos agravados, ou seja, aquilo que verteram com recursos próprios, e não a diferença decorrente do acerto da correção inserida no débito derivado do mútuo rural incidente sobre o montante suportado pela seguradora com a qual convencionaram o seguro. Frise-se novamente, a decisão antecedente que delineara os parâmetros a serem observados derivara de premissa de fato inexistente, conduzindo a erro de fato que resulta na liquidação de montante substancialmente superior ao efetivamente devido. Aliás, não pode ser ignorado que sequer se está no ambiente da fase executiva, ainda se está liquidando justamente o que é devido aos agravados. Esse momento, portanto, é o adequado para que seja apurado o que os assiste, não para que o crédito originário do título judicial seja agregado de montantes substanciais que não verteram. A fase processual para acertamento do crédito que efetivamente os assiste é agora, não podendo ser prestigiado erro de fato que conduz à apuração de montante não devido. Desse modo, ressoa impassível que deve ser decotado do cálculo do valor a ser repetido aos agravados a quantia correspondente à indenização securitária, merecendo reparos a decisão guerreada quanto ao tópico que refutara esse pedido, pois não sobeja juridicamente sustentável que lhes seja assegurado repetição de montantes que não suportaram. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado diante da relevância da argumentação desenvolvida e dos efeitos que o decidido poderá irradiar. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33326004 - Pág. 5 (fl. 07). [2] - ID Num. 33326004 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - ID Num. 94036889 - Pág. 1/32 (fls. 352/383) – ação principal. [4] - ID Num. 94036889 - Pág. 22/23 (fls. 373/374) – ação principal. [5] - ID Num. 96179643 - Págs. 1/3 (fls. 910/912) – ação principal. [6] - ID Num. 107656530 - Pág. 2/45 (fl. 978/1021) – ação principal. [7] - ID Num. 109201110 - Pág. 1/9 (fls. 1075/1083) – ação principal. [8] - ID Num. 110394128 - Pág. 1/7 (fls. 1109/1115) – ação principal. [9] - ID Num. 111255810 - Pág. 1/6 (fls. 1120/1125) – ação principal. [10] - ID Num. 115136355 - Pág. 1 (fls. 1179) – ação principal.